Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA ATÍPICA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE PATRIMONIAL. INTERESSE PRIVADO. MITIGAÇÃO DESPROPORCIONAL DE DIREITO FUNDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Quebra de sigilo bancário não pode ser utilizada como medida atípica de execução para efetivação de direitos patrimoniais entre particulares, por tratar-se de violação de direito fundamental. Isso porque sigilo bancário, desdobramento do sigilo de comunicação de dados, nos termos do inciso XII do art. 5o da Constituição Federal, somente pode ser afastado "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal". 1.1. Por sua vez, os arts. 1o, §4o, 6o e 7o da Lei Complementar 105/2001, que dispõem sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências, estabelecem que a quebra de sigilo bancário pode ser decretada somente para a apuração da ocorrência de ilícito penal, em caso de procedimento fiscal em curso ou quando instaurado inquérito administrativo.
2. Não obstante tenha a referida Lei previsto a quebra do sigilo bancário, além da hipótese apuração de crimes, para “procedimento fiscal em curso ou quando instaurado inquérito administrativo”, a jurisprudência do Superior Tribunal define que a flexibilidade conferida pela lei somente se justifica em prol do interesse público, não se aplicando quando requerida como medida atípica, buscando apenas a satisfação de crédito, porquanto significaria mitigação desproporcional do direito fundamental assegurado expressamente pela Constituição Federal. 2.1. “Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988)-, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica.”(STJ - REsp: 1951176 SP 2021/0235295-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021 RB vol. 674 p. 202)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.